Tribunal: TJDFT
Processo: 0748672-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE AMEAÇA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS ELEMENTARES E CIRCUSNTÂNCIAS DO CRIME. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA.
1. A denúncia é inepta e deve ser rejeitada, nos termos do inciso I do art. 395 do Código de Processo Penal, quando descreve de forma genérica os fatos, sem apontar, de forma objetiva, qual conduta praticada pelo réu entende por se amoldar ao tipo penal que elencou.
2. Recurso em Sentido Estrito conhecido e improvido. Denúncia rejeitada.